Tribunal: TJDFT
Processo: 0725038-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725038-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIO SILVEIRA DA COSTA AGRAVADO: VALERIA KOPPE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu medidas executórias atípicas para determinar a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de seu passaporte, bem como o cancelamento dos seus cartões de crédito, pelo prazo de um ano. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso. Contrarrazões pelo não provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0701018-42.2020.8.07.0002), o cumprimento de sentença foi extinto, determinando-se a "regularização de restrições junto a sistemas eletrônicos, se o caso". Assim o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator